Tribunal: TJDFT
Processo: 0704075-97.2022.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Direito de família e processual civil. Ação de alimentos. Alimentanda. Filha menor impúbere. Composição passiva. Genitor. Obrigação inerente à paternidade. Capacidade contributiva do alimentante. Rendimentos mensais. Autônomo. Aferição precisa. Inocorrência. Alimentos. Mensuração. Variáveis da equação que norteia a fixação da obrigação alimentar. Necessidades e possibilidade, ponderadas em compasso com a razoabilidade. Conformação. Aferição. Alimentos. Adequação. Razoabilidade. Majoração ou minoração. Balanceamento adequado. Preservação. Apelação da alimentanda conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação de alimentos manejada pela alimentanda, menor impúbere, em desfavor de seu genitor, julgara parcialmente procedente a pretensão autoral, imputando ao genitor a obrigação de prestar alimentos mensais à filha no importe equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo vigente à época do pagamento, e, caso o genitor adquira vínculo empregatício, fixara-se o importe de 20% (vinte por cento) de seus rendimentos brutos, incluindo décimo terceiro, adicional de férias, horas-extras, gratificações e PLR (participação nos lucros e resultados), acrescido de salário família e auxílio creche, caso existam, excetuando-se os descontos obrigatórios por lei e as verbas indenizatórias, abarcando-se, ainda, eventuais verbas rescisórias de cunho não indenizatório.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo adstringe-se à aferição da pertinência de ser majorada a verba alimentar debitada ao alimentante, ao estofo de que não fora devidamente sopesada sua capacidade financeira em arcar com a obrigação fixada, imputando-lhe encargo inferior ao que efetivamente pode suportar, em inobservância do binômio possibilidade/necessidade e do princípio da razoabilidade que pautam a mensuração do pensionamento devido ao filho.
III. Razões de decidir
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades da alimentanda e com as possibilidades do alimentante e ser levada a efeito mediante ponderação do princípio da razoabilidade (CC, art. 1.694, §1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e da apreensão empírica das necessidades da beneficiária da prestação alimentar e da capacidade do obrigado, de conformidade com o que é possível de fomentar ao destinatário da prestação para o custeio de suas necessidades e para a fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.
4. As necessidades de criança em tenra idade são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença dos filhos sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
5. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensal e medianamente o alimentante com as atividades que desenvolve como profissional autônomo, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais da filha devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável de ser auferido conforme os indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades da destinatária da verba, ponderada a razoabilidade da prestação fixada.
6. Apurado que a verba alimentar restara fixada em parâmetro adequado à capacidade do alimentante, revelando-se passível de ser suportada pelo obrigado e apta a concorrer para o custeio das necessidades materiais da destinatária da prestação, assegurando-lhe padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado pelos genitores, ensejando o atendimento do binômio necessidade da alimentanda e capacidade contributiva do alimentante, deve sua expressão ser mantida, pois alcança montante que se afigura razoavelmente adequado à capacidade do alimentante e às necessidades da alimentanda.
IV. Dispositivo
7. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.